Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014883-79.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (EMBARGANTE), RODRIGO JORGE - CPF: 607.388.551-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DA FAZENDA - CNPJ: 46.377.222/0001-29 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra o acórdão de id. 86670990, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume o ato sentencial que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente todos os pedidos pleiteados, que tinham como objetivo a restituição dos valores pagos referente ao ICMS no arrendamento mercantil internacional, referente a uma aeronave.

Aduz que a oposição dos embargos de declaração visa, tão somente, à complementação do acórdão embargado, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e sanar o conflito de interesses que torna necessária a movimentação da máquina judiciária, requerendo o prequestionamento dos seguintes dispositivos da Constituição Federal: artigo 170,
caput;
artigo 5o, II; artigo 5o, XXXVI, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ainda, afirma que o acórdão apresenta omissão e contradição, visto que deixou de aplicar o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória do contrato, realçando que “
não seria possível à arrendante promover o arrendamento sem a assunção da obrigação de pagar o valor do arrendamento, ou seja, sem assumir as parcelas mensais contratadas e isso não se traduz, automaticamente em verdadeira manifestação de vontade de compra mas sim em, se tratando de leasing, verdadeiro aluguel sem necessariamente haver transferência de propriedade, por isso a contradição neste ponto deve ser sanada”
(id. 91278479, p. 06).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra o acórdão de id. 86670990, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume o ato sentencial que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente todos os pedidos pleiteados, que tinham como objetivo a restituição dos valores pagos referente ao ICMS no arrendamento mercantil internacional, referente a uma aeronave.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumenta a não análise das provas e teses de defesa por ele ressaltadas, que, segundo seu entendimento, deixaram muito claro a respeito do contrato celebrado, que se tratou de
leasing
, verdadeiro aluguel sem necessariamente haver transferência de propriedade.

O embargante alega omissão e contradição no acordão, porém, o faz quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

De outro lado, a respeito da suposta não manifestação expressa do Tribunal acerca dos dispositivos levantados pelo embargante, mister se faz mencionar que não há necessidade do Julgador se referir expressamente a todos os fundamentos e artigos invocados pelas partes, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim,
“o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pela parte não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021